Tribunal: STJ
Processo: 0809030-91.2015.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959126 - MS (2025/0209917-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C M DA S V
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao
afastamento da prescrição intercorrente, tendo em vista que a
parte exequente não permaneceu inerte, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ torna prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial suscitada.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8831b17b-4b12-4798-92c7-348b98d48e6d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959126 - MS (2025/0209917-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C M DA S V
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
AFASTAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao
afastamento da prescrição intercorrente, tendo em vista que a
parte exequente não permaneceu inerte, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ torna prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial suscitada.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por C. M. DA S. V. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea
"a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA
DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE - SENTENÇA INSUBSISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre sempre que a parte, por desídia, deixa de
dar andamento a um processo, voltando, então, a fluir o prazo prescricional
como sanção à sua inércia.
Não tendo a parte exequente deixado de se manifestar nos autos por prazo
superior ao de prescrição da pretensão executória, não há falar em
prescrição intercorrente no presente caso" (e-STJ fl. 499).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 522/528).
No recurso especial, a parte recorrente alega a violação dos arts. 26, da Lei
no 10.931/2004, 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e 921, III, §§ 1o e 4o, do Código de
Processo Civil.
Busca o reconhecimento da prescrição intercorrente na ação executiva,
argumentando que houve inércia da parte recorrida/exequente por quase cinco anos,
entre 2018 e 2023, sem realizar atos efetivos de constrição de bens penhoráveis.
Documento eletrônico VDA50566058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: 1f4f50ce-ca04-425c-bc70-99cf02f2fdf5

Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 551/567), o recurso
especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Ao examinar o caso, a Corte local assim dispôs:

"(...)
Na presente execução foi proferida decisão de suspensão do feito,
diante da inexistência de bens penhoráveis, em 21-01-2019 (publicação em
23-01-2019 – f. 278-281), contudo, na sequência, foram formulados diversos
requerimentos por parte do banco exequente, na tentativa de localizar bens
penhoráveis e determinar indisponibilidade de bens, desde maio/2019 até
julho/2023 (f. 293-295, 300-303, 317-319, 326-332, 345-351, 355-356, 408-
409).
Ao reconhecer a prescrição, o magistrado singular considerou que,
apesar das diversas manifestações do exequente no período de 2018 a
2023, não houve 'impulso efetivo da parte exequente no sentido de indicar
bens penhoráveis da parte devedora, ou ao menos para dizer o meio pelo
qual o crédito exequendo poderia ser satisfeito, não tendo sido realizada
penhora válida de bens da parte executada' e que 'o simples pedido genérico
de buscas de bens não é ato efetivo de constrição' (f. 443 e 444).
(...)
Com efeito, para a caracterização da prescrição intercorrente é
necessário o decurso do prazo prescricional aliado à ausência de impulso ou
desídia do exequente em relação aos atos de cobrança.
Ainda que o exequente não tenha obtido êxito nas tentativas de
constrição de bens e satisfação do seu crédito, não se pode falar que o feito
ficou paralisado por prazo superior ao da prescrição ou que tenha havido
inércia da parte, tendo em vista que o exequente tem se manifestado sempre
que intimado para tanto, e permanecido diligente na busca de patrimônio
apto a adimplir a dívida que é executada nestes autos há quase 10 anos" (e-
STJ fls. 502/506).

Com base no que foi decidido pela Corte local, observa-se que o Tribunal
firmou premissas fáticas claras ao reconhecer a ausência de inércia da
parte exequente no curso da execução, indicando, de forma expressa, as diligências
realizadas e os pedidos formulados ao longo do tempo, os quais demonstram a efetiva
tentativa de impulsionar o feito.
Nessas circunstâncias, a análise da alegação de ocorrência de prescrição
intercorrente, em sentido contrário ao que concluiu o acórdão recorrido, demandaria o
reexame do conjunto probatório constante dos autos.
Tal providência encontra óbice na Súmula no 7/STJ, segundo a qual "(...) a
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Assim, sendo incontroverso que o Tribunal de origem considerou
ativamente impulsionado o processo executivo, com atos concretos atribuídos à parte
exequente, incabível ao Superior Tribunal de Justiça substituir o juízo de valoração
das provas realizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o acolhimento da tese
recursal que sustenta a configuração da prescrição intercorrente.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50566058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: 1f4f50ce-ca04-425c-bc70-99cf02f2fdf5

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NOVA
PENHORA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA
PARTE. REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENHORA. INEFICÁCIA. AVALIAÇÃO. ART.
843, § 2o, DO CPC. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A mera decretação de indisponibilidade de bens não impede a penhora
sobre eles, mas apenas a alienação, que será restrita ao remanescente do
patrimônio.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.507.650/SP, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/10/2024
16/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A prescrição se funda na cognição de que a inércia prolongada do titular,
ao não exercer o seu direito, faz presumir a intenção de renunciá-lo. O
ordenamento jurídico pune, assim, o negligente ao não exercer o seu direito
durante um lapso temporal determinado. Como pilar da segurança jurídica e
da pacificação das relações sociais, o instituto da prescrição tradicional
irradia seus efeitos para dentro do processo, já que a satisfação do direito
não pode ser eternizada na via judicial.
1.1. Consoante destacado no REsp 1.604.412/SC (desta relatoria, Segunda
Seção, DJe
), deve-se ter em mente que a prescrição intercorrente
22/8/2018
é meio de concretização das mesmas finalidades inspiradoras da prescrição
tradicional; guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas,
distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência. Por isso, não
basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo
dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua
satisfação.
1.2. Noutros termos, é imprescindível que o credor promova todas as
medidas necessárias à conclusão do processo, com a realização do bem da
vida judicialmente tutelado, o que, além de atender substancialmente o
interesse do exequente, assegura também ao devedor a razoabilidade
imprescindível à vida social, não se podendo albergar no direito nacional a
vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna.
2. A conclusão do acórdão recorrido, afastando a prescrição
intercorrente, derivou de uma análise acerca das premissas fáticas
dos autos, sobretudo quanto à ausência de abandono do processo
pelo exequente, conforme os reiterados pedidos de diligências para
satisfação de seu crédito, inexistindo, assim, inércia da parte. O
acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a ocorrência
da prescrição na espécie, demandaria reexame dos fatos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.354.715/GO, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
25/9/2023
27/9/2023

A incidência da Súmula no 7/STJ torna prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial suscitada ante a falta de similitude fática entre as razões
do acórdão recorrido e os fundamentos do paradigma.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de condenação em
honorários nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:29
Código de Controle do Documento: 1f4f50ce-ca04-425c-bc70-99cf02f2fdf5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.126 / MS
Número Registro: 2025/0209917-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08090309120158120001
0809030912015812000150000
0809030912015812000150001
0809030912015812000150002
8090309120158120001
809030912015812000150000
809030912015812000150001 809030912015812000150002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C M DA S V
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: ab85b03c-3cdb-4a33-9275-e50a138257fe

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: ab85b03c-3cdb-4a33-9275-e50a138257fe